Tribunal: TJBA
Processo: 8001646-28.2020.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001646-28.2020.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JUAN SILVA CARVALHO Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, I (MOTIVO TORPE) C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPROVIMENTO. INDÍCIOS DE QUE O RECORRENTE PODE TER AGREDIDO A VÍTIMA APÓS UMA DISCUSSÃO, PARA SE VINGAR. ELEMENTOS FÁTICOS PRESENTES NOS AUTOS QUE PODEM CONSUBSTANCIAR A TORPEZA DA CONDUTA. ANÁLISE DEFINITIVA QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS, EM CASO DE CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE ÓRGÃO JULGADOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso em sentido estrito nº 8001646-28.2020.8.05.0248, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha, tendo como recorrente JUAN SILVA CARVALHO e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, JULGAR IMPROVIDO O RECURSO, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 05